Tribunal: TJDFT
Processo: 0728175-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Energia elétrica. Termo de ocorrência e inspeção. cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia não configurado. Inversão do ônus da prova. Irregularidade comprovada. Período não identificado. limitação da cobrança. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória ajuizada pela distribuidora de energia, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial relativo à cobrança de recuperação de consumo decorrente de irregularidade identificada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).
II. Questão em discussão
2. Há 4 questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela negativa de perícia judicial; (ii) verificar se seria devida a inversão do ônus da prova; (iii) estabelecer se houve nulidade na elaboração do termo de ocorrência e inspeção (TOI); (iv) deliberar se foi adequado o cálculo de recuperação de consumo retroativo a trinta e três meses.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa se o magistrado, à luz do art. 370, do CPC, reputa suficientes os elementos de convicção constantes dos autos.
4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC depende de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor, a critério do julgador; inexistindo elementos mínimos que confiram plausibilidade à tese da defesa, a medida é descabida.
5. Se o TOI foi firmado por representante da unidade consumidora e instruído com documentação adequada da inspeção, atendendo, por conseguinte, os arts. 590 e 591, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, afasta-se a alegação de vício apto a comprometer a presunção de legitimidade do ato administrativo.
6. Não identificado o período de duração da irregularidade, a apuração da receita a ser recuperada fica restrita aos seis ciclos de faturamento imediatamente anteriores à data da constatação da irregularidade, conforme estabelecido no § 1o do art. 596 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da Aneel.
IV. Dispositivo
7. Apelo parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; 86; 370 e 371; CDC, arts. 2o; 3o; 4o, VII; 6o, VIII e X; Resolução normativa no 1.000/2021 da Aneel, art. 590, 591 e 596, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0734137-55.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30/4/2025; TJDFT, 0705754-98.2023.8.07.0002, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe 19/12/2024; TJDFT, 0726743-88.2024.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 6/8/2025.